Tribunal: TJBA
Processo: 8000815-63.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000815-63.2016.8.05.0201

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EREMILTON SOARES MACIEL

Advogado(s): GUSTAVO AMORIM DE LACERDA

APELADO: JULIANA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s):LICIA MARIA SILVA SANTOS, MIRVANA ELIZABETH COSTA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Eremilton Soares Maciel contra sentença que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos ajuizada por Juliana Santos Oliveira, reconheceu a união estável entre os anos de 2009 a 2016, determinou a partilha igualitária de bens adquiridos na constância da convivência e fixou obrigação alimentar por 12 meses, já extinta. Após embargos de declaração, foi excluído da partilha o bem descrito no item "C", por ter sido adquirido antes da união. O Apelante busca excluir outros bens da partilha (especialmente o item “H”), por alegada anterioridade ou ausência de esforço comum, além de requerer a revogação da gratuidade de justiça da Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se o bem descrito no item “H” deve ser excluído da partilha por ter sido supostamente adquirido antes da união; (ii) definir se os bens descritos nos itens F, G, I, J e L devem ser partilhados, à luz da presunção de esforço comum na constância da união estável; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da gratuidade da justiça concedida à Apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revogação da gratuidade da justiça exige comprovação inequívoca de que a parte possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, o que não restou demonstrado nos autos.

4. Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, sendo necessária prova em contrário, não apresentada pelo Apelante.

5. A alegação de litigância de má-fé não prospera, pois a interposição do recurso se deu dentro do legítimo exercício do direito de recorrer, inexistindo indícios de intuito protelatório.

6. O bem descrito no item “H” foi formalmente alienado ao Apelante durante a constância da união estável, conforme escritura pública, sendo inaplicável documento particular anterior, sem força para afastar a presunção legal de comunicabilidade.

7. A união estável, salvo estipulação diversa, rege-se pelo regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC), presumindo-se a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a convivência, nos termos do art. 1.660, I, do CC.

8. Nos termos da jurisprudência do STJ, trata-se de presunção absoluta (juris et de jure) de esforço comum, sendo irrelevante a prova individualizada de contribuição financeira direta da companheira na aquisição dos bens partilháveis.

9. Os bens descritos nos itens F, G, I, J e L foram adquiridos durante a união e devem ser partilhados, observando-se a apuração de valores e circunstâncias em sede de liquidação de sentença, conforme disposto na sentença originária.

10. Considerando a manutenção da sentença e o trabalho adicional em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aquisição formal de bem oneroso durante a constância da união estável atrai a incidência da presunção legal de comunicabilidade patrimonial, nos termos do regime da comunhão parcial de bens.

2. A presunção de esforço comum nas aquisições onerosas durante a união estável é absoluta, sendo desnecessária a comprovação de contribuição financeira da companheira.

3. A gratuidade da justiça concedida à parte autora deve ser mantida quando não comprovada, de forma cabal, a existência de recursos suficientes para custear o processo.

4. É incabível a condenação por litigância de má-fé quando o recurso é interposto no legítimo exercício do direito de recorrer.

5. São devidos honorários recursais majorados quando mantida a sentença em sede de apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, arts. 1.660, I, e 1.725; CPC, arts. 80, VII; 85, §§ 2º e 11; e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1475560/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.05.2016, DJe 01.06.2016;

TJ-BA, APL 0019982-52.2009.805.0201, Rel. Des.ª Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 03.12.2019;

TJ-MG, Ap. Cív. 5000092-02.2021.8.13.0223, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 28.08.2025.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8000815-63.2016.8.05.0201, de
Porto Seguro
, tendo como
Apelante

EREMILTON SOARES MACIEL
e Apelada

JULIANA SANTOS OLIVEIRA .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao presente recurso,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11